Tribunal: TJMT
Processo: 0000432-14.2014.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000432-14.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Juliana Salin da Silva (VÍTIMA), PABLO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 052.373.531-69 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA SALIN DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA CORRUPÇÃO DE MENORES; AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE EM DOIS ANOS – REQUER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DE MENORES E A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO ROUBO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES – APELANTE COM 20 ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO – PRAZO REDUZIDO PELA METADE – TRANSCORRIDO MAIS DE 2 (DOIS) ANOS ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DO MP DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL APÓS ÚLTIMA INTIMAÇÃO – JUIZ DA CAUSA RECEBEU A APELAÇÃO POR CONSIDERAR TEMPESTIVA – PREVALÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA -

VÍTIMA SURPREENDIDA E AGREDIDA FISICAMENTE – MÚLTIPLAS LESÕES SOFRIDAS E DREVIDADE DA AGRESSÃO EVIDENCIADA – CONDUTA DO APELANTE EXTRAPOLOU CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO TIPO CRIMINAL – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCISAS JUDICIAIS NÃO RESTRITA A CRITÉRIOS ARITMÉTICOS – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIALMENTE GRAVES AFIGURA-SE ADEQUADO O AUMENTO EM 1/2 (MESTADE) – JULGADO STJ – MANTIDA PENA CORPÓREA DO ROUBO – PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0020952-71.2012.8.11.0042)

Se o juiz da causa recebeu a apelação por considerar que fora interposta dentro do quinquídio legal e o órgão ministerial [primeiro e segundo grau] manifestou-se pelo provimento parcial, razão pela qual inexiste
“óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, Ap no 169864/2015).

A conduta do apelante extrapolou as circunstâncias e consequências naturais do tipo criminal, uma vez que agiu com violência excessiva e desnecessária, pois a vítima, que estava sozinha, não apresentou qualquer resistência e, ainda assim, foi agredida e teve que ser hospitalizada, a constituir fundamento idôneo para a elevação da pena-base (STJ, HC 210099/DF).

Quando as circunstâncias do crime de roubo são especialmente graves e encontram-se evidenciadas nos autos, afigura-se adequado o aumento em 1/2 (metade) na primeira fase da dosimetria da pena (STJ, HC 447857/RS).

“A condenação em honorários para defensor dativo se dá em virtude do Estado ser o autor da ação penal pública e, ainda, por ser o responsável pela garantia de que são observados os princípios da ampla defesa e do contraditório ao réu. Há expressa previsão no artigo 22, § 1o, da Lei no 8.906 /94, Estatuto da OAB, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.”
(TJMT, Ap no 101916/2015)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000432-14.2014.8.11.0077 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE: PABLO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PABLO SILVA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (Código 53699), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, §2o, II, do CP e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 – (ID 21668977).

O apelante sustenta que: 1) operou-se a prescrição, na modalidade retroativa, em relação a corrupção de menores; 2)
o aumento em 2 (dois) anos da pena-base seria desproporcional, ante a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais
.

Requer provimento para que seja extinta a punibilidade da corrupção de menores, devido a prescrição, e a redução da pena-base do crime de roubo, com
“o arbitramento dos honorários”
.

Prequestiona
“a negativa de vigência e violações aos princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais contidas e praticadas pela respeitável decisão recorrida”
(
ID 21668999)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE suscita preliminar de intempestividade do recurso defensivo. No mérito, pugna pelo provimento parcial para que seja declarada extinta a punibilidade da corrupção de menores (
ID
21669453
).

A 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial para declarar a prescrição da corrupção de menores, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MP EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADAS - QUANTUM QUE OBEDECEU OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – CONSIDERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO APLICADA AO APELANTE – FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 28873477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição de pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à corrupção de menores.

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em
26.5.2014
(ID 21664998), que o fato ocorreu em
9.4.2014
(ID 21663461).

O Juízo singular condenou o apelante a 1 (um) ano de reclusão por corrupção de menores, em sentença proferida em
8.1.2018
(ID 21668977) e publicada na data de
10.1.2018
(ID 21668978).

O apelante possuía 20 anos de idade à época do fato (ID 21663470).

Na hipótese, o prazo prescricional, reduzido pela metade, corresponde a 2 (dois) anos (CP, art. 109, V, c/c art. 115).

Logo, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia até a prolação da sentença transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de corrupção de menores.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do art. 109, VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.”
(AP N.U 0020952-71.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.7.2019)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de PABLO SILVA DE OLIVEIRA quanto à corrupção de menores, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

V O T O (PRELIMINAR DO MP - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE suscita a intempestividade do apelo, sob a assertiva de que foi interposto fora do prazo legal [5 (cinco) dias].

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em
8.1.2018
, o advogado dativo tomou ciência em 4.1.2019, a apelação criminal foi interposta no dia
4.2.2019
e a intimação pessoal do apelante foi determinada em
8.7.2019
(ID 21668998).

A contagem do prazo recursal começa a fluir após a última intimação (TJMT, AP N.U 0001163-03.2017.8.11.0110 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 23.4.2019), de modo que o apelo se afigura tempestivo porque interposto antes de decorrido o prazo recursal do réu (ID 21668996).

Outrossim, o juiz da causa recebeu a apelação por considerar que fora interposta dentro do quinquídio legal e o órgão ministerial [primeiro e segundo grau] manifestou-se pelo provimento parcial, razão pela qual inexiste
“óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, Ap no 169864/2015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 18.5.2016).

Além disso, eventuais divergências quanto ao início do prazo recursal devem ser interpretadas em favor do apelante, em atenção à ampla defesa e ao contraditório (TJMT, AgExPe no 56403/2011 – Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2011).

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade quanto ao roubo (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de abril de 2014, por volta das 06h00min, em vias públicas, neste Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, PABLO SILVA DE OLIVEIRA e o menor RONIVALDO RODRIGUES, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito, subtraíram em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em um celular da marca Samsung, cor preta e a quantidade R$ 100,00 (cem reais), mediante violência exercida pela força física, pertencente a vítima Juliana Salin da Silva. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia PABLO SILVA DE OLIVEIRA como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 70, do Código Penal. [...].”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID

21663461)

O Juízo singular reconheceu sua responsabilidade penal pelo roubo e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Apesar dos argumentos defensivos, entendo que a autoria delitiva esta demonstrada nos autos.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu PABLO SILVA DE OLIVEIRA como incurso nas sanções previstas nos art. 157, §2°, II do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990, em concurso formal (art. 70 do Código Penal).

VI – DA DOSIMETRIA DA PENA

VI.1 – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: [...]

Circunstâncias do crime: [...] No caso, o crime foi praticado contra vítima do sexo feminino, cuja resistência é naturalmente menor, e ainda assim houve emprego de grande violência e de surpresa, pois o acusado já chegou batendo na vítima. Tais circunstâncias excedem o normal do tipo de roubo, razão pela qual CONSIDERO-AS NEGATIVAMENTE.

Consequências do crime: conforme prontuário de atendimento ambulatorial e fotografias de fls. 22/24 e depoimentos colhidos nos autos, como consequência do crime foram quebrados diversos dentes da vítima, razão pela qual considero NEGATIVAMENTE esta circunstância. [...]

Pena-base: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu era menor de 21 anos à época do fato, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Assim, reduzo a pena-base para 05 anos de reclusão.

Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase: tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de duas pessoas (causa de aumento prevista no inciso II do §2° do art. 157 do CP), aumento a pena em 1/3 (um terço). Logo, aumento a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 25 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 25 dias-multa.

VI.2 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES [...]

Assim, fixo a pena final, para este delito, em 01 ano de reclusão.

Considerando o concurso formal entre os dois crimes, aplicando a regra do art. 70 do Código Penal, aumento a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto), e assim, fixo a pena final do réu em 07 anos 09 meses e 10 dias de reclusão e 29 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 21668977)

Pois bem.

A materialidade está devidamente comprovada no Auto de Avaliação Indireta (ID 21663496), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Valmesson da Silva Ribeiro (ID 21663465), Anilson Rodrigues Gomes (ID 21663465) e Adair Paulo Ferreira Coelho (ID 21663465), policiais civis, Juliana Salin da Silva (ID 21663466), a vítima, Ronivaldo Rodrigues (ID 21663475), adolescente coautor, Silvane de Morais (ID 21663495), vizinha da vítima, Adriano Tadeu de Souza Herreira (ID 21663495), e o interrogatório de
PABLO SILVA DE OLIVEIRA, o apelante (ID 21663468).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais civis Anilson Rodrigues Gomes e Valmesson Rodrigues, o tio do apelante Divino Duran, a vítima Juliana Salin da Silva, a tia do apelante Marilene da Conceição Santos, a companheira do apelante Quezia Santos de Souza, a vizinha da vítima Silvane de Morais, o adolescente coautor Ronivaldo Rodrigues, e interrogado o apelante (Relatório de mídias – ID 21669456).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 9 de abril de 2014, por volta das 6h, o apelante em coautoria com o adolescente infrator Ronivaldo Rodrigues abordaram a vítima Juliana Salin da Silva, enquanto retornava para sua casa. Os agentes subtraíram 1 (um) aparelho celular e R$100,00 (cem reais) da vítima, agredindo-a com socos e ponta pés. Diante das lesões causadas, levaram-na ao pronto atendimento;

- o apelante, em sede policial e judicial, alegou que teria saído com o adolescente infrator [Ronivaldo Rodrigues] para beber na noite anterior; por volta da meia-noite teriam ido para casa de sua mãe assistir filme; às 5h30mim, aproximadamente, saíram em direção à sua residência quando Ronivaldo Rodrigues avistou a vítima e disse para que “dessem uma surra nela”; o adolescente infrator teria sido o único a agredi e roubar a vítima, enquanto tentava impedi-lo;

- a vítima, em ambas as fases da persecução penal, a vítima afirmou que havia saído para comprar cigarros; ao retornar para casa, o apelante e o adolescente infrator derrubaram-na ao chão e a agrediram com violência, causando diversas lesões por todo o corpo; pararam ao avistarem pessoas se aproximando; roubaram seu celular e R$100,00 (cem reais).

Dito isso, vejamos.

A vítima Juliana Salin da Silva foi surpreendida pelo apelante e o adolescente infrator [Ronivaldo Rodrigues], os quais derrubaram-na ao chão e agrediram-na fisicamente, resultando em hematomas no rosto e tronco, inchaços pelo corpo e dentes fraturados, conforme Relatório Policial e Prontuário de Atendimento Ambulatorial (ID 21663472), e subtraíram 1 (um) aparelho celular e R$100,00 (cem reais).

As declarações coerentes da vítima, da testemunha que a ajudou [Silvani Morais] e dos policiais civis [Anilson Rodrigues Gomes e Valmesson Rodrigues], em ambas as fases da persecução penal, aliadas ao prontuário de atendimento médico, revelam as múltiplas lesões sofridas e a gravidade da agressão.

Considerado o quadro probatório, o Juízo singular valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime em 1 (um) ano para cada vetorial, a ensejar o aumento em 1/2 (metade) sobre o mínimo legal [4 (quatro) anos].

Note-se que a conduta do apelante extrapolou as circunstâncias e consequências naturais do tipo criminal, uma vez que agiu com violência excessiva e desnecessária, pois a vítima, que estava sozinha, não apresentou qualquer resistência e, ainda assim, foi agredida e teve que ser hospitalizada, a constituir fundamento idôneo para a elevação da pena-base (STJ, HC 210099/DF – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.9.2012).

Ademais, a valoração das circunstâncias judiciais não se restringe a critérios estritamente aritméticos, de modo que a exasperação pode ser feita de maneira distinta (TJMT, Enunciado Criminal no 39), haja vista que constitui juízo de discricionariedade do julgador, pautado no princípio da proporcionalidade e pelo elementar senso de justiça (STJ, REsp 1766429/PR – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 19.11.2019; STJ, HC 531288/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019).

Neste sentido, o c. STJ decidiu que, nas hipóteses em que as circunstâncias do crime de roubo são especialmente graves e encontram-se evidenciadas nos autos, afigura-se adequado o aumento em 1/2 (metade) na primeira fase da dosimetria da pena (HC 447857/RS – Relator: Reynaldo Soares da Fonseca – 28.8.2018).

Logo, a pena corpórea do roubo deve ser mantida.

Em sua vez, o Juízo singular fixou a pena pecuniária em 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Ocorre que, a pena de multa deve ser definida em patamar proporcional com a pena corporal imposta (TJMT, Enunciado Criminal 33), a se impor a sua redução para 16 (dezesseis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No tocante aos honorários advocatícios, constata-se que o advogado André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT no 15.333, fora nomeado pelo Juízo singular (ID 21668978), em 8.1.2018, para apresentar as razões recursais do apelante, a justificar remuneração profissional em sede recursal.

O valor dos honorários advocatícios deve remunerar de forma digna o defensor, profissional essencial para a administração da Justiça, imprescindível para a defesa em Juízo.

Sobre o tema, este e. Tribunal tem decidido que:

“A condenação em honorários para defensor dativo se dá em virtude do Estado ser o autor da ação penal pública e, ainda, por ser o responsável pela garantia de que são observados os princípios da ampla defesa e do contraditório ao réu. Há expressa previsão no artigo 22, § 1o, da Lei no 8.906 /94, Estatuto da OAB, que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.”
(Ap no 101916/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 3.12.2015)

Portanto, mostra-se pertinente a fixação de honorários advocatícios em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários (R$928,51) -, equivalente a R$ 4.642,55 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), utilizando como referência a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 10.2.2020), consoante entendimento do c. STJ (REsp 1.656.322/SC – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 4.11.2019).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para, extinta a punibilidade da corrupção de menores, readequar a pena a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
ARBITRA-SE
os honorários do advogado André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT no 15.333, em 5 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários, ou seja, em R$4.642,55 (quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020